Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSTERIOR CASSAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL. ENTREGA DA CNH. INFRAÇÃO ANTERIOR À ENTREGA DA CNH. CASSAÇÃO. ILEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA. REALIZADA NO ATO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRAZO PARA ANÁLISE DO RECURSO. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS NÃO PEREMPTÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. As partes apresentaram contrarrazões.
2. Recursos Inominados interpostos pelas partes onde requerem a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Em seu recurso, o autor alega que não houve notificação acerca do cometimento da infração e da aplicação da penalidade de multa, o que acarretou cerceamento de defesa e a nulidade do processo administrativo. Afirma, ainda, que houve violação ao prazo de 30 (trinta) dias para análise e resposta ao recurso previsto no artigo 289 do CTB, e que as infrações foram cometidas antes da entrega da CNH e do início da penalidade de suspensão, razão pela qual não há que se falar em cassação do direito de dirigir. O DETRAN/DF, por sua vez, sustenta que inexiste razão para considerar nulo o processo administrativo de cassação, pois, durante o período de suspensão cometeu outra infração de trânsito, incidindo nas regras do artigo 263, I, do CTB. Ressalta que as notificações ao autor foram direcionadas ao endereço constante do sistema Renach, devendo ser considerada válida para todos os efeitos legais. Afirma que a atualização do endereço da residência é de responsabilidade do condutor. Em virtude da ausência de ilegalidade, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. O autor recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter conduzido o veículo sob influência de álcool, em 18/06/2009, sendo que tomou ciência da infração em 25/06/2009, conforme Termo de Ciência e Compromisso de ID 11104474 – pág. 9. O autor foi notificado acerca da abertura do processo administrativo em 07/07/2009 (ID 11104474 – pág. 13) e apresentou Defesa Previa em 09/08/2009 (ID 11104474 – págs. 14 e 15), no entanto, sua defesa foi negada pelo NUARE. O autor foi notificado desta decisão em 06/06/2012, conforme Carta de ID 11104474 – pág. 27, com o recolhimento de sua carteira de habilitação em 19/05/2017, conforme documento de ID 11104474 – pág. 29.
4. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. O termo inicial do prazo da suspensão do direito de dirigir, entretanto, observa-se, consoante jurisprudência pacífica das turmas recursais do ETJDFT, a data entrega do documento pelo condutor ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedentes no Eg. TJDFT (Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, as infrações cometidas antes do início do prazo de suspensão do direito de dirigir não podem servir de base para abertura de processo de cassação.
5. No caso dos autos, o recolhimento da CNH da recorrida aconteceu em 19/05/2017, ocasião em que deu início ao prazo do período de suspensão (12 meses). Observa-se que foram cometidas outras infrações de trânsito ao período de 2012 a 2017, porém, antes do período de suspensão, o que não justifica a aplicação da penalidade de cassação como bem exposta na sentença. Em que pese haver inscrição de infração em 14/12/2017 (ID 11104474 –pág. 33), com auto de numero R267812051,constata-se que houve erro do Detran, conforme demonstrado pelo documento anexado em réplica (ID 11104482 – pág. 5), onde consta a data de cometimento de infração em 17/12/2014 referente ao mesmo auto de infração. Conclui-se que não há comprovação de infração cometida pelo autor recorrente durante o prazo de suspensão da carteira.
6. Quanto à alegação de ausência de notificação de autuação e penalidade de multa, verifica-se que não merece acolhimento. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento da Súmula 312 do STJ, sendo desnecessária a primeira notificação no caso de autuação em flagrante já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo a oportunidade de apresentação de defesa prévia. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES). No caso, a autuação se deu em 18/06/2009 e o condutor foi notificado da abertura do processo administrativo, inclusive apresentando defesa prévia, conforme consignado anteriormente, não havendo o que se falar em nulidade do processo administrativo.
7. Não restou demonstrada a violação do prazo de 30 (trinta) dias para análise e resposta ao recurso previsto no artigo 289 do CTB. A parte autora apresentou defesa prévia, a qual foi indeferida e a Administração impôs a penalidade de suspensão, ocasião em que foi esclarecido sobre a possibilidade de interposição de recurso à JARI (ID 11104474 – pág. 26). O condutor permaneceu inerte, motivo pelo qual foi novamente notificado acerca da apreensão de sua Carteira Nacional de Habilitação. O prazo de 30 (trinta) dias previsto na lei não é peremptório, havendo, inclusive, previsão de adiamento em caso de força maior (artigo 285, § 3o).
8. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
9. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.